Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS. CONVENIÊNCIA. OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Com base no disposto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, é admitida a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.
2. O ato de redução de carga horária é pautado no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, visando ao atendimento das necessidades do serviço público e das exigências das unidades, mediante ato fundamentado.
3. Trata-se de ato discricionário da Administração, com objetivo de atender a continuidade e a eficiência do serviço público, pautado segundo critérios de conveniência, oportunidade e o interesse público.
4. Inexistência de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder no ato de indeferimento da redução de carga horária, o qual encontra-se devidamente pautado no interesse público.
5. Segurança denegada.